Tribunal: STF
Processo: ARE 1546299
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 130.990/2025)



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS ELETRÔNICOS E DE CERTIDÃO PORMENORIZADA DOS ATOS PROCESSUAIS, PARA INSTRUIR PROCESSO DISCIPLINAR. PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO INDEFERIDO. 



Relatório



    1. Em 5.5.2025, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por B. S. contra julgado do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 281).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (e-doc. 289).



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, desprovido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, na sessão virtual de 6.6.2025 a 13.6.2025 (e-doc. 296).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, na sessão virtual de 8.8.2025 a 18.8.2025 (e-doc. 305).



    Em 15.9.2025, os embargos de divergência opostos por B. S. contra julgado da Primeira Turma deste Supremo Tribunal foram inadmitidos (e-doc. 313).



    2. Em 18.9.2025, o Tribunal de Ética e Disciplina da Seção do Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil protocolizou a Petição/STF n. 130.990/2025, relatando a tramitação de processo disciplinar em nome do agravante. 



    Para instruir o processo disciplinar, pede, “com fulcro no art. 50 do EAOAB (...), os préstimos desse r. Juízo em remeter, com a brevidade possível, cópia do processo nº 0131064-33.2010.3.00.0000, bem como, se possível, certidão pormenorizada acerca da tramitação processual, indicando, inclusive, a ocorrência ou não do trânsito em julgado definitivo da decisão, que poderá ser encaminhada para o endereço indicado ao rodapé ou transmitida para o correio eletrônico nele indicado” (fl. 1, e-doc. 316).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Nos termos do inc. I do art. 107 do Código de Processo Civil, “o advogado tem direito a (...) examinar, em cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos”.



    Por tramitar o presente feito em segredo de justiça, descabe cogitar-se de remessa de cópia dos autos eletrônicos a pessoa estranha à relação processual estabelecida no processo.



    Sobre o pedido de “certidão pormenorizada acerca da tramitação processual” (fl. 1, e-doc. 316), o inc. V do art. 152 do Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria (...) fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça”.



    Nesse caso, o pedido de fornecimento de certidões deve ser feito diretamente ao chefe de secretaria deste Supremo Tribunal, a quem compete, independente de despacho, disponibilizar informações públicas ao peticionante, nos limites estabelecidos pelo segredo de justiça.



    Como essas regras procedimentais são aplicáveis aos processos criminais, pelo disposto no art. 3º do Código de Processo Penal, nada há a prover ao peticionante.



    4. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado na Petição/STF n. 130.990/2025.



    Intime-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora